Tribunal: TJDFT
Processo: 0723981-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723981-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUELITON FERNANDES BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Penhora sobre Direitos Possessórios – Bem de Família – Efeito Suspensivo – Deferimento Parcial Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O juízo de origem rejeitou a impugnação à penhora nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Cuida-se de impugnação apresentada por HUELITON FERNANDES BEZERRA em id. 198153153, sob alegação de que o imóvel de matrícula no 67.278 seria bem de família, sendo, por essa razão impenhorável. A tese sustentada pelo executado não merece prosperar, por ausência de provas da alegação deduzida. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, é ônus exclusivo do executado comprovar que o bem indicado à penhora ou sobre o qual recaiu a penhora está submetido à proteção legal prevista na Lei no 8.009/90. No caso, deveria a parte executada ter demonstrado, de forma completa, que o bem indicado à penhora se trata do único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos destinados à manutenção da entidade familiar. O executado não anexou aos autos certidões provenientes do Registro de Imóveis do DF, não podendo, assim, ser reconhecido o imóvel como bem de família, por não estar demonstrado ser o único integrante de seu patrimônio. Também não há nos autos qualquer prova de que resida, efetivamente, no imóvel. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confira-se: (...) Assim, diante da ausência de provas de que se trata de bem impenhorável, rejeito a impugnação, devendo o feito prosseguir. (...) Ante o pedido de penhora de id. 187976023, referente aos direitos aquisitivos sobre o imóvel em questão (matrícula no 67.278, do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás - GO, certidão de ônus de id. 196807213), que se encontra gravado de alienação fiduciária à Construtora Eldorado S/A, inscrita no CNPJ sob o no 16.784.299/0001-52, situada na Avenida Padre Dehon, 260, Sala 1.101, Centro, Lavras/MG - CEP 37200-000, oficie-se à referida credora fiduciária solicitando informações sobre a situação contratual e o saldo devedor relacionado à alienação fiduciária do referido bem. Confiro a esta decisão força de ofício. Em face do princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deverá o exequente enviar esta decisão. (...)" Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Ressalto que o parágrafo único do artigo 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir “vários imóveis utilizados como residência”. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. Com efeito, ainda que o executado possua outros imóveis, a impenhorabilidade deve recair sobre o imóvel utilizado como sua residência. No presente caso, há provas contundentes de que o imóvel objeto da penhora é utilizado pelo executado como sua residência, além de ser seu único imóvel. Não obstante, o entendimento desta Oitava Turma Cível é no sentido de que é ônus do credor comprovar que o imóvel indicado à penhora não se trata de bem de família. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. RESTRIÇÃO. FRAÇÃO PERTENCENTE AO DEVEDOR. CABIMENTO. RAZOABILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. A garantia de impenhorabilidade do único imóvel residencial do devedor independe do valor do bem, que pode ser alto, diante da ausência de restrição prevista em lei. Precedentes. 3. É ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei no 8.009/1990. 4. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família, ainda que alienado, com gravame em favor do credor fiduciário, e averbar o novo gravame (a penhora) na matrícula do imóvel. 5. O que a lei veda é aliená-lo como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, vedando a expropriação do bem no qual ela se materializa. 6. Não tem sentido jurídico-constitucional não permitir a penhora e consentir ao devedor a venda do bem de família, frustrando a expectativa legítima do credor. Sem a averbação da penhora na matrícula o devedor pode vendê-lo e empregar o valor apurado como bem entender. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1435996, 0713903-26.2022.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2022, publicado no DJe: 15/07/2022.) O exequente não comprovou que o executado possui mais de um imóvel por si utilizado como residência. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. O perigo de dano é evidente, considerando o risco de expropriação do bem. Por fim, a comprovação de o bem penhorado ser considerado de família não obsta a manutenção da anotação da penhora. A vedação legal é em relação ao praceamento, para proteção da moradia. Pensar diferente seria permitir ao devedor a possibilidade de livre venda do imóvel, sem o pagamento dos seus credores. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo tão somente para obstar atos tendentes a expropriar o bem imóvel, podendo ser realizada a anotação da penhora na matrícula do bem, caso o credor entenda pertinente. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator